Tribunal: TJDFT
Processo: 0718123-98.2021.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PRAZO PARA OPOSIÇÃO. TERMO INICIAL. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DOS ATOS DE CONSTRIÇÃO. CONHECIMENTO DA TURBAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE EVIDENCIADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Nos termos do art. 675 do CPC, o prazo decadencial para a oposição de embargos de terceiro no cumprimento de sentença ou no processo de execução é de até 5 (cinco) dias depois da adjudicação, da alienação por iniciativa particular ou da arrematação, mas sempre antes da assinatura da respectiva carta. Tal prazo, contudo, teve seu termo inicial mitigado pela jurisprudência pátria na hipótese de terceiro que não tinha ciência da constrição judicial, posto que não foi parte no processo e não recebeu qualquer comunicado para que viesse a juízo defender seus direitos sobre o bem objeto da constrição, valendo, nesses casos, a contagem do prazo legal a partir da data da inequívoca ciência da turbação ou esbulho judicial.
2. Patente, na espécie, a intempestividade dos embargos de terceiro, uma vez que opostos após mais de um mês da ciência inequívoca da turbação do imóvel em relação ao qual se alega o direito de posse.
3. Recurso conhecido e não provido.